Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730044-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA EMBARGADO: WHILDE COSTA SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA e RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA em face de WHILDE COSTA SOUZA, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos dos Embargos de Declaração, opostos por ambas partes conheceram os recursos e negaram provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de fevereiro de 2021 16:46:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador